Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. EXTENSÃO. DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a indenizar a autora dos prejuízos sofridos, pelo valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária desde o evento danoso, nos termos da Súmula 43, do STJ, com juros legais moratórios de 1% ao mês desde a citação.
2. Segundo dispõe o artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o qual deve ser devidamente quantificado pela vítima, sempre que possível.
3. Para a apuração do montante a ser reparado como dano material, não é imprescindível a confecção de três orçamentos, bastando que a importância constante do único orçamento apresentado esteja em acordo com os valores de mercado. 3.1. No caso, o orçamento de peças e recibo de pagamento dos serviços prestados em cotejo com a extensão das avarias do veículo da vítima, demonstram que a reparação pretendida encontra respaldo nos valores de mercado para o conserto, inclusive por não ter havido impugnação específica sobre os preços especificados. 3.2. Assim, a condenação em danos materiais deve ser fixada nos valores apresentados pela autora, sendo desnecessária a apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença.
4. Para os danos materiais decorrentes de responsabilidade extracontratual, a correção monetária é devida a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros de mora, a contar da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ.
5. A responsabilização por acidente de trânsito, do qual não resultam lesões, não pode ser caracterizado ilícito civil que, isoladamente, gera o dever de indenizar por dano moral. 5.1. Eventuais transtornos sofridos pela demora no conserto do veículo também não configuram, isoladamente, conduta antijurídica ensejadora de dano moral, caracterizando mero dissabor decorrente de acidentes de trânsito e ínsito à convivência em sociedade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.